Tribunal: TJSP
Processo: 2268054-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão que determinou o processamento do feito sem a concessão da gratuidade judiciária, concedendo à autora o prazo de 15 dias para comprovação do recolhimento de custas, sob pena de extinção do feito. Inconformismo. Pessoa jurídica. Impossibilidade de arcar com os encargos do processo não demonstrada. Súmula no 481 do Colendo Superior Tribunal de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão que determinou o processamento do feito sem a concessão da gratuidade judiciária, concedendo à autora o prazo de 15 dias para comprovação do recolhimento de custas, sob pena de extinção do feito. Inconformismo. Pessoa jurídica. Impossibilidade de arcar com os encargos do processo não demonstrada. Súmula no 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268054-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante GROUT
ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E VIRGILIO DE OLIVEIRA
JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268054-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20.484
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2268054-05.2020.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível - Sorocaba
Agravante: Grout Engenharia e Construtora Ltda.
Agravada: Banco do Brasil S/A
Interessados: Ronaldo de Oliveira Leme e Silvia Antunes Galvão
Oliveira Leme
Voto no 20.484
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão que
determinou o processamento do feito sem a concessão da
gratuidade judiciária, concedendo à autora o prazo de 15
dias para comprovação do recolhimento de custas, sob pena
de extinção do feito. Inconformismo. Pessoa jurídica.
Impossibilidade de arcar com os encargos do processo não
demonstrada. Súmula no 481 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.

Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Grout Engenharia e Construtora Ltda. contra a
agravada, Banco do Brasil S/A, extraído dos autos de ação
incidental de embargos à execução, em face de decisão proferida
à fl. 71 que determinou o processamento do feito sem a
concessão da gratuidade judiciária, concedendo à autora o prazo
de 15 dias para comprovação do recolhimento de custas, sob
pena de extinção do feito.
A agravante se insurge. Alega que não
possui condições financeiras de arcar com custas e despesas
processuais sem que isso lhe acarrete prejuízos, nos termos do
artigo 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.
Aduz que os documentos acostados, tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268054-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20.484
3
fiscais quanto contábeis, são suficientes para demonstrar que
quaisquer dispêndios financeiros, além dos necessários à
continuidade de sua operação empresarial, implicariam grande
risco de ruir toda a operação que já está crítica.
Sustenta
não
ser
necessário,
para
obtenção da benesse, que ela, agravante, esteja em situação de
miserabilidade,
mas
apenas
que
não
tenha
condições
momentâneas de arcar com as despesas processuais.
Requer a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para que lhe sejam concedidos os
benefícios da gratuidade judiciária.
Recurso tempestivo e recebido no efeito
devolutivo, com determinação de comunicação ao juízo “a quo”,
dando-lhe ciência do recurso, e de intimação da agravada para a
apresentação de contraminuta (fls. 113/117), havendo certidão de
que decorreu o prazo legal sem sua manifestação ao referido r.
despacho (fl. 120).
É o relatório.
A matéria versada no incidente, extraída
de decisão que indefere a Justiça gratuita, por integrar o rol do
artigo 1.015 do CPC, comporta o recurso de agravo de
instrumento.
Com relação ao mérito, conforme decisão
de admissibilidade deste recurso (fls. 113/117), o Novo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268054-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20.484
4
Processo Civil traz expressamente a possibilidade de a pessoa
jurídica desfrutar dos benefícios da gratuidade processual:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Porém, sabidamente, em relação à
pessoa jurídica, ela não se compraz ao benefício da concessão
da justiça gratuita pela simples declaração de hipossuficiência,
devendo comprovar a incapacidade de custear o processo.
Nesta dicção, o C. STJ editou a Súmula
481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Sobre a questão, lecionam Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:
"O juiz da causa, valendo-se de critérios
objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo
interessado demonstra que ele possui porte econômico para
suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples
do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que
se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem
obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a
parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268054-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20.484
5
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício".
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual
Civil extravagante em vigor, 11a edição, Editora Revista dos
Tribunais, nota 2 ao art. 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1562).
Nesse sentido, a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"A declaração de pobreza, com o intuito
de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de
presunção relativa, em que se admite prova em contrário. Pode o
magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça
prova da hipossuficiência ou, ainda, solicitar que a parte contrária
demonstre a inexistência do estado de miserabilidade". (AgRg no
AREsp 231.788/RS, E. 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j.
27.2.2013).
“De acordo com entendimento firmado
nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os
benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção
relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Além disso, o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o julgador pode
ordenar a comprovação do estado de miserabilidade a fim de
subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita”. (AgRg
no AREsp 373.331/MG, E. 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, j. 24.9.2013).
Assim
considerado,
não
se
pode
discordar do entendimento do douto juízo a quo, ao não ver nos
elementos produzidos nos autos que a autora, agravante, ostente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268054-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20.484
6
o figurino de hipossuficiente.
Para a devida análise, há que se ir à
prova documental mais atualizada de sua condição econômico-
financeira e que trouxe para este incidente.
Ela diz ao seu resultado do exercício
fiscal de 2.019, balancete extraído em 31/12/2019, onde constam
números expressivos (fls. 31 e seguintes dos autos principais).
Confiram-se: Ativos R$ 3.672.490,00;
ativo circulante R$ 3.398.834,00; Duplicatas a receber R$
522.838,00; Créditos a receber R$ 1.080.231,00; Adiantamento a
sócios R$683.606,00; e patrimônio imobilizado R$ 887.512,00.
Balancete que traduz situação contábil no
azul.
Logo, em condições de responder com
custas e despesas do processo.

Assim, forçoso comungar do entendimento
formulado pelo juízo a quo, motivo pelo qual resta mantida a r.
decisão agravada.
Por último, anota-se que a agravante
indicou como advogado da agravada o Dr. Jorge Donizeti
Sanchez (fl. 1, “in fine”), patrono que figurou da certidão de
publicação de fl. 119, mas a agravada, na inicial da Ação de
Execução reproduzida a fls. 7/10, havia requerido que das
intimações constasse o nome do procurador, Dr. Paulo Roberto
Joaquim dos Reis, sob pena de nulidade.
Contudo,
consigna-se
que,
já
regularizado esse vício na autuação, deixa-se de repetir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268054-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20.484
7
publicação, ante o resultado deste recurso, a representar
ausência de prejuízo à recorrida, e, por corolário lógico,
inexistência de nulidade.
Veja-se, a respeito, o seguinte trecho de
julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
1.
Consoante
a
jurisprudência
sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, a nulidade de atos
processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da
parte interessada, por prevalência do princípio pas de nullité sans
grief (...)”. (AgInt no REsp 1664304 / SP, Rel. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/09/2017, DJe
21/09/2017).
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator